Tribunal: TJMT
Processo: 1018784-64.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018784-64.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SUSSUMO SATO - CPF: 022.226.639-20 (AGRAVADO), THIYOSHI SATO - CPF: 582.666.669-20 (AGRAVADO), ADALBERTO LOPES DE SOUSA - CPF: 141.704.931-68 (ADVOGADO), CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ADVOGADO), FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO - CPF: 729.304.701-00 (ADVOGADO), ROGERIO ALVES ARCOVERDE - CPF: 751.863.307-87 (ADVOGADO), GILMAR JESUS CUSTODIO - CPF: 229.669.941-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REVISÃO DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – CÁLCULOS PERICIAIS – AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS PONTUAIS – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE CÁLCULOS COM BASE NOS COMANDOS JUDICIAIS – INOBSERVÂNCIA - RECURSO PROVIDO.

Por persistirem aparentes equívocos verificados no Laudo Pericial e respectivo Laudo complementar, recomenda-se
renovar os questionamentos abrangidos nas impugnações, a fim de se obter um laudo pericial conclusivo que bem atende a todas as manifestações das partes, em obediência ao título executivo judicial
em liquidação.

R E L A T Ó R I O

Agravo no 1018784-64.2019.811.0000

Agravante
: Banco do Brasil S.A.

Agravada:
Sussumo Sato e Thiyoshi Sato

RELATÓRIO

Agravo interposto pelo executado Banco do Brasil contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Guiratinga.

AÇÃO:
Cumprimento de Sentença (extraída de Ação Declaratória de Nulidade e Revisão de Cláusulas Contratuais de Cédula de Crédito Rural) no 229/2003, numeração única 847-09.2003.811.0036, código no 5581, apresentado por Sussumo Sato e Thiyoshi Sato em face de Banco do Brasil S.A., aqui agravante.

DECISÃO AGRAVADA:
rejeitou as impugnações ao laudo pericial apresentadas pelas duas partes e homologou os cálculos periciais, feitos pelo laudo de fls. 1.731/2.402 e laudo complementar de fls. 2.062/2.125, e o valor da dívida na importância de R$6.158.119,22, bem assim determinou a intimação dos exequentes para postularem o que de direito, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção.

Informa que o acórdão do anterior Agravo no 1009909-76.2017.811.0000, julgado pela 4a Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, afastou anterior homologação de cálculos, por verificar que não estavam suficientemente esclarecidos, e determinou o refazimento dos referidos cálculos, a fim de que fossem observados “
os comandos judiciais, pelo mesmo perito, ou por outro, mas com observância do que orienta o julgado em liquidação.”
.

Informa ainda que refeitos os cálculos o mesmo perito concluiu que o valor devido pelo banco aqui agravante era, em 22.3.2019, de R$878.522,87, bem assim que após as impugnações de ambas as partes, o
expert
apresentou laudo complementar, dissociado da coisa julgada, porquanto excluiu capitalização expressamente pactuada nas cédulas e incluiu repetição “dobrada”. Desse modo, reclama que o valor da dívida saltou de R$878 mil reais para R$6.15 milhões de reais, cujo valor a decisão impugnada homologou.

Defende a nulidade da decisão, por falta de fundamentação, porquanto, no seu entender, limitou a homologar os cálculos sem apreciar os argumentos feitos pelas partes, bem como a nulidade do laudo complementar, por falta de coerência lógica e por desrespeito à coisa julgada, que no seu entender, gerou excesso de execução.

Sustenta cerceamento de defesa, decorrente da não designação e audiência para oitiva do perito, ou, em substituição ao referido ato, a determinação de realização de segunda perícia e por outro especialista.

Após sustentar a ocorrência de enriquecimento sem causa dos exequentes, pugna pelo provimento do Agravo e a reforma da decisão singular.

Em contraminuta (Id 28310963), os agravados alegam que o recurso é meramente protelatório, ao argumento de que é o segundo agravo interposto contra a decisão que homologa os cálculos periciais. Adiciona que a nova perícia realizada utilizou-se de toda documentação apresentada, o que afasta a alegação e cerceamento de defesa por ausência de audiência com o perito ou sua substituição.

Diz que no juízo singular não fora postulado pelo banco agravante audiência com perito, bem assim pedido de substituição.

Rebate as insurgências do banco e, ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020